Tribunal: TJMT
Processo: 1002115-28.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002115-28.2020.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Caução, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (JUIZO RECORRENTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (RECORRIDO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA- AÇÃO POPULAR- INSURGÊNCIA CONTRA DECRETO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO- TUTELA DE INTERESSES PARTICULARES- NÃO CABIMENTO DO MANEJO DA AÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA- EXTINÇÃO DO PROCESSO- SENTENÇA RATIFICADA.

A ação popular tem por objetivo combater ato ilegal e lesivo ao patrimônio público, não se podendo dela valer para questionamento de decreto que visa implementar, no âmbito municipal, medidas de controle sanitário da pandemia causada pelo Novo Corona Vírus, COVID-19, sem que qualquer prejuízo ao patrimônio dos entes públicos referidos no art. 1o, da Lei 4.717 \65 tenha sido acusado na inicial.

Extinção do processo sem julgamento de mérito. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que extinguiu sem análise de mérito a ação popular proposta por Jean Michel Sanches Piccoli, por inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, incisos VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

O parecer da procuradoria de Justiça é pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Jean Michel Sanches Piccoli ajuizou ação popular em face de ato supostamente ilegal cometido pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra ao editar o Decreto n. 269/2020, o qual vedou a venda e comercialização de bebidas alcoólicas no âmbito do Município de Tangará da Serra no período de 19/06/2020 a 04/07/2020.

Narra que o ato atacado leva ao absoluto desvio de finalidade, afrontando aos direitos constitucionais indisponíveis dos cidadãos munícipes, justificando dessa forma a intervenção do Poder Judiciário para suspender referida arbitrariedade no controle da constitucionalidade.

O magistrado ao receber os autos declarou extinta a ação sem análise de mérito nos termos do artigo 485, inciso VI, c/c § 3o do Código de Processo Civil por falta de interesse de agir na modalidade adequação.

Diante da ausência de interposição de recurso pelas partes, o processo foi remetido ao Tribunal de Justiça para reexame necessário.

Conforme sabido, a ação popular figura como instrumento processual garantido a todo cidadão brasileiro para buscar a invalidação de atos administrativos eivados de ilegalidade manifesta e de lesividade ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural da nação, segundo a definição contida no art. 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal de 1988,
in verbis
:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIII -
qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência
;
[Destaquei]

Por sua vez, dispõe o art. 1o da Lei no 4.717/1965, que
qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

Desse modo, a ação tem por objeto a
desconstituição
, e eventual reparação, de ato administrativo dotado do binômio ilegalidade/lesividade, que tem, assim, origem contrária ao ordenamento jurídico, e consequências nefastas ao interesse coletivo, com dano ao erário, à moralidade administrativa ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural.

Se inexistente um dos um dos elementos do referido binômio, ilegalidade e lesividade, não há falar em procedência da demanda popular.

No caso, a pretensão do autor é anular Decreto Municipal que restringiu a venda de bebidas alcoólicas durante certo período em razão do agravamento da pandemia naquela urbe.

Portanto, a pretensão esposada não se refere a proteção do erário, mas sim de interesses/direitos particulares, não se vislumbrando, assim, o interesse na modalidade adequação a autorizar o manejo da ação popular.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. DECRETO MUNICIPAL. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
DIREITOS PATRIMONIAIS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. VIOLAÇÃO DO ART. 480 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.o 282 E 356 DO STF. INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO.

1. A ação popular não é servil à defesa de interesses particulares, tampouco de interesses patrimoniais individuais, ainda que homogêneos.

2. É que o art. 1.o da Lei n.o 4.717/65 dispõe que: "Art. 1o Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos."

3.
O objeto mediato da ação popular é sempre o patrimônio das entidades públicas, o que não se confunde com o patrimônio público em geral, no qual estão encartados os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos de caráter tributário
.

(...)

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para extinguir o processo sem resolução de mérito. (REsp 776.857/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 18/02/2009)

De igual modo a jurisprudência de nossos tribunais:

EMENTA: - AÇÃO POPULAR - REMESSA NECESSÁRIA-
EXTINÇÃO DO PROCESSO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL E LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - INSURGÊNCIA CONTRA DECRETO MUNICIPAL - DESCABIMENTO DO MANEJO DE AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1 - A ação popular é o meio processual posto à disposição do cidadão, e tem como objetivo a anulação de atos ilegais comissivos ou omissivos, que lesem patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe; à moralidade administrativa; ao meio ambiente; ao patrimônio histórico e cultural, na forma do art. 5o, inc. LXXIII da Constituição Federal de 1988.

2 -
A ação popular tem por objetivo combater ato ilegal e lesivo ao patrimônio público, não se podendo dela valer para questionamento de decreto que visa implementar, no âmbito municipal, medidas de controle sanitário da pandemia causada pelo Novo Corona Vírus, COVID-19, sem que qualquer prejuízo ao patrimônio dos entes públicos referidos no art. 1o, da Lei 4.717\65 tenha sido acusado na inicial
.

3 - Extinção do processo sem julgamento de mérito. Confirmação da sentença. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000205166887001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 13/10/2020, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2020)

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico a sentença
sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021